Tribunal: TJDFT
Processo: 0707130-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0707130-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ESTANISLAU DANTAS MONTENEGRO REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS O requerente pede seja a revisão criminal julgada em sessão presencial. Afirma que o julgamento por videoconferência trará prejuízos à defesa, tendo em vista a complexidade e relevância do caso. Pretende entregar memoriais pessoalmente aos desembargadores que compõem o quórum e prefere fazer sustentação presencialmente (ID 17767802). O julgamento da revisão criminal está previsto para o dia 20.7.2020, em sessão por videoconferência. Não há previsão de sessão presencial, devido à pandemia. As audiências e sessões de julgamento presenciais por videoconferência possuem valor jurídico equivalente ao dos atos e sessões presenciais, assegurada a publicidade dos atos e as prerrogativas processuais (Portaria Conjunta 52/2020 do Tribunal, art. 2o, § 1o). E os procedimentos, observadas as condicionantes técnicoinformáticas, são idênticos aos das sessões presenciais (§ 2o). O advogado acompanha e participa do julgamento, observando-se o disposto na legislação processual, podendo fazer sustentação oral, o que já foi anteriormente deferido (ID 15897985). Os depoimentos colhidos, bem como a manifestação dos magistrados, membros do Ministério Público e advogados são assinados digitalmente pelo magistrado, lavrando-se ata no PJe (art. 3, § 3o). Quanto aos memoriais, poderão ser apresentados mediante peticionamento eletrônico no PJe (art. 6o, § 1o) ou enviados por e-mail aos gabinetes dos desembargadores, nos endereços divulgados na página oficial do TJDFT. Não há prejuízo à ampla defesa e ao contraditório. Indefiro o pedido. Intime-se. Brasília-DF, 15 de julho de 2020 Desembargador JAIR SOARES